Tribunal: TJBA
Processo: 8043873-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043873-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: ALYNE MAGALHAES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. PLANOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDES EM REEMBOLSOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação inibitória ajuizada por operadoras de plano de saúde, na qual se objetiva coibir supostas práticas fraudulentas atribuídas aos agravados no sistema de reembolso, mediante a emissão de recibos adulterados, alegada quantidade inverossímil de atendimentos e abertura de NIPs perante a ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência pleiteada; (ii) estabelecer se subsiste interesse no exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. As alegações de fraude no sistema de reembolso dos planos de saúde envolvem matéria de elevada complexidade fática e técnica, cuja apuração demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência. 5. A documentação apresentada unilateralmente pelas agravantes possui caráter meramente indiciário e não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, as graves imputações formuladas contra os agravados. 6. O deferimento das medidas inibitórias pretendidas, com base exclusiva em prova unilateral, pode ocasionar risco concreto de dano inverso, ao comprometer de forma significativa o exercício das atividades profissionais dos agravados. 7. A controvérsia recomenda a prévia oitiva da parte contrária e a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido, com prejuízo do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0022214-09.2025.8.19.0000, Rel. Desª Regina Lucia Passos, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2376599-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8043873-25.2025.8.05.0000 e Agravo Interno de id. 89812481, em que figuram, como agravantes, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S.A., e, como parte agravada, ALYNE MAGALHÃES DA SILVA e VIVA LEVE – SAÚDE, ESTÉTICA E BEM ESTAR. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto face a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do voto condutor. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RRD12